Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Visto.
Insatisfeita, a parte agravante retorna aos autos pugnando, em apertada síntese, pela reconsideração da decisão monocrática de id. 89209452, que não atribuiu o efeito suspensivo ao recurso.
Contudo, nota-se que o pedido de reconsideração, além de desprovido de forma ou figura de juízo, apenas reproduz, em outras linhas, os argumentos já aduzidos pela agravante nos autos do recurso, contudo, rechaçados por ocasião da apreciação do recurso em sede de cognição sumária.
Assim, INDEFIRO o pedido de reconsideração, e mantenho incólume a decisão precedente.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.